Tribunal: TJMT
Processo: 1027331-83.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027331-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ANA KAROLINE GOMES - CPF: 704.158.121-78 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PREPARO. INÉRCIA. DESERÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por deserção. O recurso principal (Agravo de Instrumento) foi interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita. A deserção foi declarada após o indeferimento da gratuidade em sede recursal e a inércia da parte em recolher o preparo.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, CPC) é absoluta ou relativa, dispensando comprovação; e (ii) saber se é regular a declaração de deserção do Agravo de Instrumento quando, indeferido o benefício em grau recursal e oportunizado o recolhimento, a parte permanece inerte.

III. Razões de decidir:

3. A Constituição Federal exige a comprovação da insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV). Por isso, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC) é relativa, e não absoluta, cabendo ao magistrado exigir documentos que comprovem a alegada miserabilidade quando os elementos dos autos não forem suficientes.

4. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa (AgInt no AREsp 1.671.512/SP) e o deferimento do benefício depende de comprovação efetiva da insuficiência de recursos financeiros nos autos (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 1910351 RJ).

5. No caso, a parte agravante foi devidamente intimada para apresentar documentos comprobatórios de sua situação financeira (extratos, declarações de IRPF, etc.), mas permaneceu inerte, não apresentando qualquer documentação. A simples declaração genérica não é suficiente para afastar a determinação judicial de comprovação.

6. Uma vez indeferido o benefício da gratuidade em sede recursal e tendo a parte sido intimada para recolher o preparo no prazo legal, sua inércia em fazê-lo acarreta, de forma inequívoca, a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC. O pedido de reconsideração genérico e desprovido de fatos novos não suspende o prazo para o preparo.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de Agravo Interno desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural é relativa (art. 99, § 3º, CPC), podendo o julgador exigir a comprovação efetiva da insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV, CF). 2. É correta a declaração de deserção (art. 1.007, § 4º, CPC) do recurso quando, indeferido o pedido de justiça gratuita recursal e intimada a parte, esta não comprova a hipossuficiência nem efetua o recolhimento do preparo no prazo legal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98; art. 99, § 3º; art. 1.007, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.671.512/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 23/10/2020; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.910.351/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21/02/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
(ID 319590363) interposto por
ANA KAROLINE GOMES
contra a r. decisão monocrática (ID 314064877) que, nos autos do
Agravo de Instrumento
nº 1027331-83.2025.8.11.0000, não conheceu do recurso, pronunciando sua deserção.

O Agravo de Instrumento (ID 306772360) foi originariamente interposto pela ora agravante contra a decisão interlocutória (ID 202584113) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais nº 1069529-12.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. A decisão agravada (ID 202584113) indeferiu o pedido de justiça gratuita, por entender insuficientes os documentos anexados para comprovar a hipossuficiência, e indeferiu a tutela de urgência (manutenção de posse e abstenção de negativação), por ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano. O juízo
a quo
, contudo, autorizou o parcelamento das custas iniciais em 06 (seis) parcelas mensais.

Nas razões do Agravo de Instrumento (ID 306772360), a agravante ANA KAROLINE GOMES requereu, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça recursal, dispensando o preparo. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ativo, para garantir a manutenção da posse do veículo financiado (GM - CHEVROLET modelo CELTA SPIRIT, ano 2012) e impedir a inscrição de seu nome em cadastros restritivos. No mérito da gratuidade, sustentou que é porteira, com renda modesta, e que a simples declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade (Art. 99, §3º, CPC), sendo o indeferimento
a quo
uma afronta ao acesso à justiça (Art. 5º, LXXIV, CF). Quanto à tutela de urgência, defendeu a probabilidade do direito, alegando abusividade contratual, notadamente a cobrança de Custo Efetivo Total (CET) de 88,70% ao ano, superior à média de mercado, e a inclusão de tarifas ilegais (TAC e seguro embutido). O perigo de dano foi justificado na indispensabilidade do veículo para suas atividades laborais e pessoais e no risco de busca e apreensão. Ao final, pediu a reforma da decisão para deferir a gratuidade e a tutela de urgência.

Recebido o recurso, proferi despacho (ID 307289384), em 15/08/2025, no qual afirmei que a concessão do benefício está condicionada à efetiva comprovação da insuficiência de recursos (Art. 5º, LXXIV, CF), não bastando a simples declaração de hipossuficiência. Verificando que a agravante não havia trazido documentação mínima, concedi o prazo de 05 (cinco) dias para a efetiva comprovação da miserabilidade (juntada de extratos bancários, CTPS Digital, IRPF, etc.), sob pena de indeferimento da gratuidade.

Certificado o decurso do prazo sem manifestação (ID 310435362), a parte protocolou petição (ID 310512891), em 28/08/2025, requerendo a dilação do prazo por 30 dias úteis, alegando dificuldade em contatar sua cliente.

Na sequência, sobreveio a decisão de ID 310468868, datada de 01/09/2025, na qual indeferi o pedido de dilação de prazo, por entender que a dificuldade de contato entre advogado e cliente não configura justo motivo (Art. 77, V, e Art. 274, CPC) para dilação dos prazos processuais. Na mesma decisão, reiterei que, ausente qualquer comprovação mínima de hipossuficiência, o pedido de justiça gratuita recursal estava indeferido. Consequentemente, determinei a intimação da agravante para efetuar o preparo do recurso no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento.

Intimada, a agravante permaneceu inerte, conforme certificado no ID 314036393. Em razão disso, proferi a decisão monocrática ora agravada (ID 314064877), em 15/09/2025, na qual, com fundamento no Art. 1.007 do CPC e no Art. 74 do RITJMT, pronunciei a deserção e não conheci do Agravo de Instrumento.

Inconformada, a agravante interpôs o presente Agravo Interno (ID 319590363). Sustenta, em síntese, que a decisão de indeferimento da gratuidade (ID 310468868) merece reforma, pois sua condição de hipossuficiência persiste. Alega que a fundamentação para o indeferimento foi genérica ("não foi satisfatoriamente comprovada"), violando a presunção de veracidade da declaração de pobreza (Art. 99, § 3º, CPC). Afirma que o não recolhimento do preparo não se deu por desídia, mas por
real e inegável impossibilidade financeira
, e que a manutenção da deserção configura restrição ao acesso à justiça e ao duplo grau de jurisdição. Invoca os princípios da primazia do mérito, da cooperação e da instrumentalidade das formas. Requer o provimento do Agravo Interno para que seja reformada a decisão de ID 314064877, deferindo-se a assistência judiciária gratuita, com efeitos retroativos para afastar a deserção e determinar o regular processamento do Agravo de Instrumento. Subsidiariamente, pede a concessão de novo prazo para o recolhimento do preparo.

O agravado, AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., foi intimado (ID 319600397) para apresentar contrarrazões ao Agravo Interno. Contudo, o prazo transcorreu
in albis
, conforme certidão de ID 325982895.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno em que a parte recorrente busca a reforma da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção, em decorrência da ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

Alega a parte Agravante que a decisão agravada violou o direito fundamental de acesso à justiça ao indeferir o benefício da gratuidade sem a devida consideração da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Sustenta, ainda, que houve cerceamento de defesa pela não concessão de dilação de prazo para comprovação documental e que a declaração de deserção configura nulidade processual, requerendo a anulação da decisão e o regular prosseguimento do Agravo de Instrumento.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

A questão controvertida centra-se na análise da regularidade do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e da consequente declaração de deserção do recurso de Agravo de Instrumento. Nesse contexto, verifica-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, estabelece que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
". Paralelamente, o Código de Processo Civil, em seus artigos 98 e 99, disciplina que a pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

Nesse contexto, embora o parágrafo 3º do artigo 99 do Código de Processo Civil estabeleça presunção de veracidade para a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal presunção possui natureza relativa, não acarretando o deferimento automático do benefício em todas as circunstâncias. Assim sendo, cabe ao magistrado proceder à análise concreta da situação econômica da parte requerente, podendo exigir a comprovação da alegada hipossuficiência quando os elementos constantes dos autos não se mostrarem suficientes para formar sua convicção. Nesse quesito, reitero que me filio à corrente de que a concessão do benefício está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
"a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido"
(AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020). Nessa mesma linha, a Corte Superior firmou orientação no sentido de que
"o deferimento da gratuidade judiciária só pode ser concedido quando ficar comprovada nos autos a insuficiência de recursos financeiros da parte para arcar com o pagamento das custas processuais"
(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 1910351 RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022).

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça possui orientação firme, inclusive em acórdão de minha relatoria, de que
"a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, 'a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem'"
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022146-35.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/12/2023).

Da mesma forma, tem-se consolidado na jurisprudência recente desta Corte que
"o pedido de justiça gratuita pode ser indeferido se o magistrado, diante dos elementos constantes nos autos, verificar a ausência de comprovação da insuficiência de recursos"
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10352064120248110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/02/2025).

No caso em análise, verifica-se que os elementos probatórios carreados aos autos são manifestamente insuficientes para demonstrar de forma inequívoca a alegada condição de hipossuficiência. Com efeito, a parte agravante, mesmo após ter sido devidamente oportunizada a comprovar sua situação econômica através do despacho de ID. 307289384, que concedeu o prazo de cinco dias para juntada de documentos comprobatórios de sua condição financeira, quedou-se completamente inerte, não apresentando qualquer documentação que pudesse corroborar suas alegações.

A questão central que permeia todo o feito é justamente a ausência de comprovação efetiva da alegada hipossuficiência. Depreende-se dos autos que a agravante se limitou a apresentar uma declaração genérica de pobreza, sem qualquer elemento objetivo que pudesse demonstrar sua real condição econômica e, mesmo após ser intimada para complementar a documentação com elementos comprobatórios de sua situação financeira, a parte manteve-se omissa, não trazendo sequer os documentos básicos normalmente exigidos para a análise da hipossuficiência.

Cumpre destacar que, conforme consignado na decisão de ID. 310468868, a agravante não trouxe aos autos elementos essenciais para a formação do convencimento judicial, tais como extratos bancários atualizados, cópia da CTPS Digital, declarações de imposto de renda e comprovantes detalhados de receitas e despesas mensais, limitando-se a apresentar meras alegações genéricas sobre sua condição econômica. Nesse sentido, a jurisprudência dos demais tribunais pátrios é uníssona no sentido de que
"Não comprovada a hipossuficiência financeira por meio de documentos hábeis, a medida que se impõe é o indeferimento da concessão da gratuidade da justiça"
(TJ-MG - AI: 10000210324752001 MG, Relator.: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 14/07/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2021).

Constata-se, portanto, que a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita encontra-se em plena consonância com a legislação processual e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e demais tribunais pátrios. A alegada presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é suficiente, por si só, para ensejar a concessão automática do benefício, mormente quando os elementos dos autos não corroboram a alegada insuficiência de recursos.

Além disso, após o indeferimento motivado do pedido de justiça gratuita através da decisão de ID. 310468868, a parte foi novamente intimada para efetuar o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, conforme se vê pelo ID. 311277365. Contudo, mais uma vez, deixou transcorrer o prazo, sem apresentar qualquer manifestação, conforme certificado no ID. 314036393, configurando inequivocamente a deserção do recurso nos termos do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, é fundamental observar que a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade tornou-se irrecorrível, de modo que eventual novo pedido de concessão da benesse deveria vir acompanhado de documentos que demonstrassem satisfatoriamente a condição de hipossuficiência, o que não ocorreu no presente caso.

Por conseguinte, a tentativa de rediscutir a questão da gratuidade da justiça através do presente Agravo Interno configura manifesta inadmissibilidade, uma vez que pretende reabrir discussão já consolidada. A alegação de que houve violação ao princípio da fundamentação das decisões judiciais não prospera, porquanto a decisão que indeferiu a gratuidade foi devidamente motivada, indicando a ausência de comprovação documental da hipossuficiência alegada, mesmo após oportunizada a apresentação de tais elementos.

Importante registrar que o direito ao acesso à justiça e ao duplo grau de jurisdição não pode ser interpretado de forma absoluta, devendo ser exercido dentro dos parâmetros legais estabelecidos. A exigência de recolhimento do preparo recursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade dos recursos, conforme previsto no artigo 1.007 do Código de Processo Civil, e sua inobservância acarreta a deserção, independentemente das razões alegadas pela parte.

Nesse sentido, a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção encontra-se plenamente fundamentada e em conformidade com a legislação processual vigente e com os precedentes dos tribunais superiores, bem como apreciou adequadamente o pedido de reconsideração feito pela parte. A parte agravante teve ampla oportunidade de comprovar sua hipossuficiência e, posteriormente, de efetuar o recolhimento do preparo, mas deixou de fazê-lo em ambas as ocasiões, evidenciando desinteresse no prosseguimento regular do feito.

Além do mais, importa ser destacado que há diversos outros processos patrocinados pela mesma advogada em que, após a devida intimação para apresentar documentos que demonstrem a alegada hipossuficiência ou para que seja realizado o recolhimento do preparo, são feitos pedidos genéricos de dilação de prazo com a justificativa de que não foi possível contato com o cliente, situação esta que justifica uma análise criteriosa da lide e seus documentos.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
para manter íntegra a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção.

Considerando a manifesta a reiterada omissão da advogada subscritora no cumprimento das determinações judiciais neste e em diversos outros processos que tramitam ou tramitaram por minha relatoria, determino a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil deste Estado, para que apure eventual responsabilidade por infração disciplinar, nos termos do artigo 32 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB), que estabelece o dever do advogado de proceder de forma que preserve a dignidade e o decoro da profissão, vedando-se condutas incompatíveis com esses princípios, especialmente quanto a possibilidade de se tratar de advocacia predatória ou captação irregular de clientes, visto que em diversas demandas a advogada alega não “ter conseguido contato” com seus clientes.

Igualmente, comunique-se a Corregedoria Geral de Justiça e o Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas (NUMOPEDE), visto que existem outras demandas patrocinadas pela mesma advogada em que há a mesma forma de atuação, havendo indícios de advocacia predatória ou captação irregular de clientes.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025